Tribunal: STF
Processo: AR 860
Classe: AR
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-06-12
Data de publicação: 1975-06-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO DE INADMISSAO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUA PROCEDENCIA, COM O CONSEQUENTE PROVIMENTO DO AGRAVO E A
DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO RECURSO DENEGADO.